Tribunal: TJDFT
Processo: 0758269-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. VEÍCULO USADO. DEFEITOS DIVERSOS. INCÊNDIO. VÍCIO OCULTO. ARTIGO 18 DO CDC. RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a restituir a quantia de R$ 1.785,02, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00. Em seu recurso aduz preliminar de incompetência dos juizados especiais, face a necessidade de perícia técnica para avaliar a origem dos problemas apresentados no veículo adquirido pela parte autora. Inclusive, ressalta que não há elementos suficientes para demonstrar a causa do incêndio no automóvel. Também sustenta preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o CDC atribuiu ao fabricante, produtor, construtor e importador a responsabilidade por acidente de consumo, sendo que a parte ré é apenas comerciante, que possui mera responsabilidade subsidiária, conforme artigo 13 do CDC, não sendo aplicável o artigo 18 ao caso concreto. No mérito, assinala que não há comprovação do nexo de causalidade entre o incêndio no automóvel vendido e supostos problemas mecânicos pré-existentes, e que o alegado defeito no veículo sequer é suficiente para configurar dano moral. Ainda, assinala a ausência de comprovação de abalo psicológico decorrente do incêndio no veículo, sendo que o veículo foi guinchado um mês antes do suposto incêndio; que o motorista na ocasião do suposto incêndio era terceiro; e que a parte autora é pessoa idosa, não sendo adequado presumir que o problema de saúde foi decorrente do incêndio alegado. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação para R$ 1.000,00.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. As contrarrazões não foram apresentadas.
III. Trata-se de veículo Fiat Freemont 2013/2014 adquirido junto à concessionária na última semana do mês de julho. Há prova nos autos de que o veículo precisou de guincho no dia 10/08. Ademais, as conversas por whatsapp apontam que desde os primeiros dias após a venda o veículo apresentou problemas diversos, enquanto que no dia 22/09 a parte ré esclareceu que a demora na solução dos problemas era porque estariam aguardando peças de São Paulo, sendo que no dia 05/10 o autor ainda aguardava uma solução da empresa. Logo após o veículo incendiou, sendo que no dia 07/10 o autor apresentou mal estar geral, inclusive precisando de UTI, de modo que no dia 09/10 os seus filhos entabularam acordo com a concessionária para rescisão do contrato de compra e venda, devolvendo o veículo, mas precisando arcar com o pagamento do valor de R$ 1.785,02. Diante dos fatos, é desnecessária a realização de perícia técnica, sobretudo porque os elementos corroboram os diversos defeitos no veículo desde a sua aquisição. Ademais, o automóvel pegou fogo e já foi objeto de rescisão do contrato de compra e venda, sequer existindo indicação do seu local e atuais condições, o que prejudica eventual prova pericial. Preliminar de incompetência dos juizados especiais rejeitada.
IV. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A parte autora entabulou contrato de compra e venda de veículo com a parte ré, atribuindo à ré/recorrente a responsabilidade por suposto vício oculto no veículo objeto da negociação. Eventual ausência de responsabilidade do comerciante é questão atinente ao mérito da demanda, a ser apreciado no momento oportuno. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
V. Os fatos relatados na inicial foram corroborados pelas provas consistentes no diálogo via whatsapp, despesas com guincho, pagamento do valor para rescisão do contrato de compra e venda, além do laudo de internação da parte autora. Diversos problemas surgiram poucos dias após a aquisição do veículo na concessionária, desde defeitos eletrônicos até mecânicos, incluindo ruídos anormais na caixa de marcha e relato de vazamento de óleo. Desde o início de agosto a parte autora precisou buscar a parte ré para a solução dos problemas, sendo que entre setembro e o início do mês de outubro ainda aguardava pelas peças para reparo do seu veículo. Desse modo, evidente que o automóvel apresentava vício oculto, inclusive com problemas mecânicos relevantes, como ruídos na caixa de marcha e relatos de vazamento de óleo, não sendo passível de atribuir a mero desgaste natural. Todavia, os vícios não foram sanados pela parte ré, sendo possível concluir que o incêndio no veículo foi proveniente dos diversos problemas mecânicos que apresentava, até porque não é razoável que o consumidor compre um veículo na concessionária com inúmeros problemas e que logo após ocorra um incêndio, ainda que se trate de veículo usado.
VI. Não obstante a menção da parte ré recorrente aos artigos 12 e 13 do CDC, relevante pontuar que a situação atrai o artigo 18 do CDC, que assim estabelece: “Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas” e que, não sendo o vício sanado no prazo de 30 dias, cabe ao consumidor escolher a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento do preço. Assim, a parte ré, na qualidade de alienante do veículo, responde pelo vício nos termos do CDC. Ademais, no caso dos autos, enquanto o autor estava internado no hospital os seus filhos procuraram a parte ré e efetuaram a devolução do veículo, mediante o pagamento da contrapartida de R$ 1.785,02. Todavia, não cabe ao consumidor arcar com o ônus pelo desfazimento do contrato diante do vício não sanado pela parte ré. Em consequência, deve ser mantida a sentença que determinou a restituição daquela quantia de R$ 1.785,02.
VII. Em tese, a mera aquisição de veículo com vício oculto não seria suficiente para configurar o dano moral. Todavia, constata-se a peculiaridade do caso concreto, uma vez que após pouco mais de 2 meses com inúmeros problemas o automóvel pegou fogo, situação que suplanta o mero dissabor, visto que resulta em extrema tensão para a parte consumidora, além de frustrar a legítima expectativa do adquirente. Ademais, não prospera a tese da parte ré de ausência de dano moral apenas pelo autor não estar conduzindo o veículo no momento do incêndio e que problemas de saúde/internação poderiam ser decorrentes de fatores diversos, como idade. Isso porque a venda de veículo com vício apto a causar incêndio é suficiente para demonstrar a exposição do consumidor a risco, enquanto que a mera possibilidade de problemas de saúde por causa diversa aos fatos nos autos não é suficiente para afastar o estresse extremo vivenciado por aquele que adquire um veículo que vem a sofrer um incêndio. Portanto, demonstrada a ofensa a direitos da personalidade, o que confirma a existência do dano moral.
VIII. Não obstante a violação a direitos da personalidade, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação da parte ofendida, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa, deve o valor do dano moral ser reduzido de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), montante adequado aos danos decorrentes da situação vivenciada pela parte autora.
IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir a condenação por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.